Tribunal: TJSP
Processo: 0000478-39.2023.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM DECORRÊNCIA DO DESFAZIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA PARTE DEMANDADA.
- Não tendo a apelante se desincumbido do ônus de comprovar que o desfazimento do negócio jurídico com a restituição das quantias inicialmente pagas, devidamente corrigida, ocorreu por culpa da parte adversa e não do fato de

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM DECORRÊNCIA DO DESFAZIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA PARTE DEMANDADA.
- Não tendo a apelante se desincumbido do ônus de comprovar que o desfazimento do negócio jurídico com a restituição das quantias inicialmente pagas, devidamente corrigida, ocorreu por culpa da parte adversa e não do fato de que não houve o pagamento do preço à vista por recursos próprios seus ou que tivessem sido auferidos recursos financeiros com terceiros para a consecução do negócio jurídico em momento anterior à restituição do montante mencionado, não há como acolher o pleito indenizatório formulado pela apelante referente aos danos materiais e morais que teriam sido suportados em face do desfazimento do negócio jurídico.
RECURSO IMPROVIDO.